Tribunal: TJMT
Processo: 1014501-45.2022.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014501-45.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERIVELTON MARCELO WISNIEWSKI - CPF: 012.824.011-30 (APELADO), DIOGO CORREA DO PRADO - CPF: 714.457.061-72 (ADVOGADO), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIVELTON MARCELO WISNIEWSKI - CPF: 012.824.011-30 (APELANTE), DIOGO CORREA DO PRADO - CPF: 714.457.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de cocaína e maconha. Petrechos típicos da mercancia ilícita. Depoimentos policiais harmônicos com as demais provas. Desclassificação para uso pessoal inviável. Dosimetria da pena. Natureza e variedade da droga. Art. 42 da lei de drogas. Inexistência de bis in idem. Tráfico privilegiado. Não preenchimento dos requisitos legais. Dedicação a atividade criminosa evidenciada. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

I.
C
aso em exame

1.
Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Erivelton Marcelo
Wisniewski
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 486 dias-multa, reconhecendo a causa de diminuição prevista no § 4º do mesmo artigo.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, ou se seria cabível a absolvição ou a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ou se as circunstâncias do caso evidenciam dedicação do agente à atividade criminosa, afastando o benefício.

III.
Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelos autos de prisão em flagrante e de apreensão, bem como pelos laudos periciais que confirmaram a apreensão de 400,9 g de cocaína e 77,9 g de maconha, além de balança de precisão, invólucros plásticos e anotações relacionadas à comercialização de drogas.

4.
Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem, coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação, inexistindo elementos que indiquem má-fé ou intenção de incriminação indevida do acusado.

5.
A desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável, pois a quantidade e a variedade de entorpecentes, o fracionamento das substâncias, a apreensão de instrumentos de pesagem e embalagem, bem como a dinâmica da abordagem policial, evidenciam a destinação mercantil das drogas.

6.

Não há ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, uma vez que a exasperação da pena-base se fundamentou legitimamente na natureza e variedade das drogas apreendidas, vetores expressamente previstos no art. 42 da Lei de Drogas, que possuem preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

7.
A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica ao caso concreto, pois as circunstâncias da prisão, a quantidade expressiva de cocaína apreendida, a existência de instrumentos típicos da traficância e as informações policiais indicam dedicação do réu à atividade criminosa, circunstância incompatível com a figura do chamado tráfico privilegiado.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

“1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas é legítima quando amparada em prova pericial, apreensão de entorpecentes e depoimentos policiais harmônicos com os demais elementos dos autos.

2. A quantidade e variedade de drogas, aliadas à apreensão de instrumentos destinados à comercialização, constituem elementos idôneos para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por evidenciarem dedicação à atividade criminosa”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; S
TJ,
AgRg
no HC 888.851/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025; TJMT, RAC 1000140-21.2025.8.11.0014, Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 10/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
m
-se de
recursos de
apelação criminal interpost
o
s pelo
Ministério Público
e Erivelton Marcelo
Wis
niewski
c
ontra a sentença prolatada pelo Juízo da
5ª
Vara
Criminal

da
C
omarca de
Sinop
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

1014501-45.2022.8.11.0015
,
na qual foi
conden
a
d
o

pela prática do crime
tipificado no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
, à uma pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
.

O
Ministério Público
, em
suas
razões recursais juntadas ao ID
299599903
,

o busca
a reforma da sentença para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). Sustenta o
Parquet
que as circunstâncias fáticas, notadamente a elevada quantidade e diversidade de entorpecentes, aliadas à apreensão de petrechos para comercialização e informações policiais pretéritas, evidenciam a dedicação do réu a atividades criminosas, o que impede a concessão da benesse.

Erivelton Marcelo
Wisniewski
recorre pugnando pela absolvição do acusado por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando desproporcionalidade e
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais, bem como a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) referente ao tráfico privilegiado
(ID 311735858).

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial e pelo parcial provimento do recurso defensivo (ID 319599882).

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do
s
recurso
s
.

M
ÉRITO

A exordial acusatória, vista no ID
299599396
, narra os fatos desta forma:

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 15h00, em via pública, na rua 2, chácaras São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
ERIVELTON MARCELO WISNIEWSKI
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
transportou 09 (nove) porções de cocaína, com massa bruta de 400,9g (quatrocentos gramas e nove decigramas), e 06 (seis) porções de maconha, com massa bruta de 77,9g (setenta e sete gramas e nove decigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.” Destaques e grifos no original

DO RECURSO DO ACUSADO

A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório para alicerçar o decreto condenatório, argumentando que a droga não pertencia ao acusado ou que se destinava a consumo pessoal. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou inconteste pelo auto de prisão em flagrante (id
299599360)
, auto de apreensão (id
299599362)
, laudo de constatação preliminar
(id
299599377)
e laudo pericial definitivo
(id
299599861)
, os quais confirmaram a apreensão de 400,9g de cocaína e 77,9g de maconha.

E, no que concerne à autoria delitiva
, a prova oral colhida em juízo, corroborada pelos elementos informativos, é robusta e suficiente para manter a condenação.

R
essalta-se que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Na hipótese vertente, extrai-se do acervo probatório coligido aos autos que
policiais militares da equipe raio de Sinop, durante rondas ostensivas no Bairro Chácara São Cristóvão, avistaram o indivíduo Erivelton conduzindo uma motocicleta com uma mochila às costas, o qual, ao perceber a presença policial, realizou manobra brusca e tentou evadir-se, desobedecendo à ordem de parada e adentrando em um beco sem saída, ocasião em que foi abordado.

Em busca realizada, foram encontradas em sua mochila substâncias análogas à pasta base de cocaína e maconha, além de balança de precisão, invólucros plásticos para acondicionamento de drogas, dois aparelhos celulares e anotações relacionadas ao tráfico, tendo o conduzido relatado que realizava a venda e entrega de entorpecentes na modalidade “delivery”, utilizando-se de sua motocicleta.

Em juízo, o
s policiais militares
responsáveis pela ocorrência narraram, de forma uníssona e coerente, que realizavam rondas ostensivas quando avistaram o réu em atitude suspeita. Ao perceber a presença da guarnição, o acusado empreendeu fuga, sendo interceptado em um beco sem saída.

Durante a revista pessoal e nos pertences do acusado, especificamente em uma mochila que este portava, foram encontradas as substâncias entorpecentes fracionadas, além de uma balança de precisão, rolo de plástico filme (comumente utilizado para embalar drogas), anotações típicas de contabilidade do tráfico e dois aparelhos celulares.

Cumpre ressaltar que
os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PROVAS IDÔNEAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e falsidade ideológica (art. 299, caput, do Código Penal), à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 595 dias-multa. A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria do tráfico, pleiteando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo ou, subsidiariamente, a alteração do regime de cumprimento da pena.

II. Questões em discussão: A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) saber se é possível a fixação de regime inicial menos gravoso, como o semiaberto, com base nos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. Razões de decidir:

1. O conjunto probatório, incluindo depoimentos dos policiais militares, laudos periciais e documentos, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas. As drogas apreendidas, em quantidade e variedade significativa, indicam a destinação ao tráfico, não ao consumo pessoal.

2. A palavra dos policiais possui presunção relativa de veracidade e, no caso, está em conformidade com os demais meios probatórios, não havendo vícios ou contradições que desabonem seu conteúdo.

3. O apelante foi encontrado com dois documentos de identidade distintos, o que caracteriza falsidade ideológica, corroborando as acusações.

4. O regime inicial fechado encontra respaldo na reincidência específica e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

5. A imposição do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada, revelando-se proporcional à gravidade concreta do crime e ao histórico criminal do réu.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. São idôneos os depoimentos prestados por policiais em juízo, desde que coerentes com as demais provas constantes nos autos, para fins de embasamento de condenação por tráfico de drogas. 2. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena aplicada não ultrapasse 8 anos de reclusão”. [...] (N.U 1007638-89.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)
Destacamos

Sendo assim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
Erivelton
é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é cediço que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Se isso não bastasse, como dito anteriormente, para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos.

Desse modo, estando demonstrado o envolvimento dele com os entorpecentes apreendidos, deve ser mantida a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto são inviáveis os pedidos de
absolvição e
desclassificação
deduzido
neste recurso.

Outrossim, a defesa alega a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, sustentando que a natureza e a quantidade da droga teriam sido valoradas duplamente. Tal tese não prospera.

O magistrado sentenciante, valendo-se do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, exasperou a pena inicial com fundamento na natureza (cocaína, de alto poder viciante) e na variedade das drogas apreendidas. Tal proceder é perfeitamente lícito e recomendado pela legislação especial, que determina a preponderância dessas circunstâncias sobre as do artigo 59 do Código Penal.

A quantidade e a natureza da droga são vetores idôneos para a exasperação da pena-base. Inexistindo a aplicação da causa de diminuição na terceira fase, não há que se falar em
bis in idem
, pois tais vetores incidiram apenas e tão somente na primeira etapa do cálculo dosimétrico, para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso da defesa do acusado.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público insurge-se contra o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Assiste razão ao
Parquet
.

A minorante em questão, conhecida como
"tráfico privilegiado"
, foi instituída pelo legislador com o objetivo de conferir tratamento penal mais benéfico ao agente que, embora incurso nas condutas típicas do tráfico de drogas, apresente características que o diferenciem do traficante habitual ou profissional. Trata-se de política criminal que visa distinguir o traficante eventual, daquele que faz do comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida.

Para a aplicação do benefício, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos:
(i)
primariedade do agente;
(
ii
)
bons antecedentes;
(
iii
)
não dedicação a atividades criminosas; e
(
iv
)
não integração a organização criminosa. A ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão da causa de diminuição de pena.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em tela, embora o réu seja tecnicamente primário, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a sua dedicação a atividades criminosas. Tal conclusão extrai-se não apenas da elevada quantidade de droga apreendida (400,9g de cocaína e 77,9g de maconha), mas de todo o contexto fático. A apreensão de apetrechos destinados ao preparo e comercialização do entorpecente, como balança de precisão e material para embalagem, é forte indicativo de profissionalismo e habitualidade na conduta.

Some-se a isso o fato de que o próprio acusado relatou aos agentes policiais que pretendia auferir aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com a comercialização da droga apreendida, circunstância que evidencia a finalidade mercantil da substância e reforça o caráter estruturado da atividade ilícita.

Além disso, os policiais militares relataram em juízo que já possuíam informações pretéritas e inteligência policial indicando o envolvimento do réu com o narcotráfico na região. A tese de traficância eventual, protegida pelo legislador ao criar a figura privilegiada, não se amolda ao perfil de quem transporta significativa quantidade de cocaína, dispõe de petrechos de pesagem e acondicionamento e mantém estrutura voltada à entrega de entorpecentes, inclusive com expectativa de expressivo lucro financeiro com a atividade ilícita.

A dedicação à atividade criminosa pode ser aferida pelo julgador através das circunstâncias do caso concreto. A posse de quase meio quilo de cocaína, droga de alto custo, fracionada e acompanhada de balança de precisão, denota que o acusado não é um iniciante na traficância, mas sim alguém que
se dedica
a ele com habitualidade.

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a quantidade de droga
e a apreensão de apetrechos são suficientes para afastar o benefício do tráfico privilegiado.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, na qual se buscava a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
art
. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
2.
As instâncias ordinárias afastaram a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com base na quantidade de droga apreendida (54 kg de maconha) e na apreensão de apetrechos para preparo e embalo da droga. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao réu, considerando as circunstâncias concretas do caso; e (
ii
) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena, em face da quantidade de drogas apreendidas e da natureza dos
entorpecentes.
III. Razões de decidir 4. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei
n.
11.343/2006 exige que o réu seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas. No caso concreto, a grande quantidade de drogas e a existência de apetrechos característicos de tráfico indicam a habitualidade delitiva do recorrente.
5.
A decisão que afastou a aplicação da minorante está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a consideração de elementos como a quantidade de droga e os apetrechos apreendidos para avaliar a dedicação à atividade criminosa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental
improvido. Tese
de julgamento: "1. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige que o réu não se dedique a atividades criminosas, sendo a quantidade de droga e apetrechos apreendidos elementos idôneos para afastar a benesse. 2. A análise do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar a gravidade concreta do delito e a quantidade de entorpecentes apreendidos
". Dispositivos
relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal,
art
. 33, §§ 2º e 3º; e Lei n. 11.343/2006, art.
42. Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.181.966/MS,
Rel
. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023; e STJ,
AgRg
no HC n. 795.909/SC,
Rel
. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023.

(STJ -
AgRg
no HC: 888851 ES 2024/0031518-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

A
propósito
, esta Câmara decidiu no mesmo sentido da Corte Superior:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela ré contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 750 dias-multa, absolvendo-a do crime previsto no art. 35 da mesma lei. A defesa alegou, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento do art. 40, VI, aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de gravação do depoimento da adolescente/informante; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) determinar se é cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; (
iv
) verificar se a apelante faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) analisar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por ausência de gravação do depoimento da adolescente/informante não se sustenta, pois, a defesa não demonstrou prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal - princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.
A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por: Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Pericial definitivo, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e pelos depoimentos dos policiais que relataram ter encontrado drogas em diferentes cômodos da casa da apelante, além da confissão inicial da ré.

A versão apresentada pela adolescente de que as drogas lhe pertenciam não encontra respaldo nos demais elementos de prova, sendo infirmada pela confissão da ré no momento da abordagem policial.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, é aplicável quando a prática do crime envolver adolescente, não sendo necessária a demonstração de corrupção ou aliciamento direto. No caso, restou comprovado que a adolescente residia no local e tentou assumir a responsabilidade pelas drogas, caracterizando seu envolvimento.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica, pois há elementos que indicam dedicação da apelante à atividade criminosa, como a quantidade e o fracionamento da droga (254,32g de maconha e 30,46g de cocaína), além da apreensão de balança de precisão e material para embalagem.

A fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena está em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, dado que a pena aplicada foi de 7 anos de reclusão e a ré é primária.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é inviável, conforme o art. 44, I, do Código Penal, já que a pena fixada supera o limite legal de 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

A condenação por tráfico de drogas é válida quando sustentada por provas consistentes, inclusive depoimentos de policiais e confissão da ré.

A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 é legítima quando há envolvimento de adolescente na prática delitiva.

A presença de circunstâncias que indicam dedicação ao tráfico de drogas afasta a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O regime semiaberto é adequado à pena superior a 4 e inferior a 8 anos para ré primária, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando a pena fixada excede 4 anos.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 203 e 563; CP,
arts
. 33, § 2º, “b”, e 44, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, § 4º, e 40, VI; Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 2089247/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.11.2023,
DJe
27.11.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022,
DJe
21.02.2022; STJ, HC 844984/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12.11.2024,
DJe
19.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 830977/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado/TJDFT), T6, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024; STJ,
AgRg
no HC 857280/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.03.2024,
DJe
06.03.2024.

(N.U 1000140-21.2025.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Destacamos

Nesse diapasão, acolho a pretensão ministerial para afastar a incidência do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

P
asso ao redimensionamento da pena.

1ª Fase: Mantenho a valoração negativa das circunstâncias judiciais preponderantes (natureza e quantidade da droga - art. 42 da Lei 11.343/06), conforme operado na sentença de piso. A apreensão de cocaína e maconha, em quantidade expressiva e com petrechos, justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal. Mantenho a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª Fase: Ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3ª Fase: Afasto a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação supra (dedicação à atividade criminosa). Inexistem causas de aumento.

Torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

Posto isso,
em
dissonância
ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), reconhecendo a dedicação do réu a atividades criminosas; e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso da
defesa
, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas e a validade da exasperação da pena-base.

Por conseguinte, redimensiono a pena definitiva de
ERIVELTON MARCELO WISNIEWSKI
para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026